Tribunal: STF
Processo: RE 544339
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE
SE  ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DE
CISÃO AGRAVADA.
O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC,
deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravad
a. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna i
nviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.